Tribunal: STF
Processo: AI 439256
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Certidão de intimação do acórdão recorrido e da decisão agravada.
Peça obrigatória. Comprovação. Decisão agravada. Reconsideração.
Deve ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa ao art. 5º, caput, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.
Ofensa constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.